Tribunal: TJSP
Processo: 1006944-77.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Descabimento – Hipótese em que não há nos autos do processo elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação da dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem do autor, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1006944-77.2019.8.26.0408,
da
Comarca
de
Ourinhos, em que é apelante VALDIR ANTONIO DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006944-77.2019.8.26.0408
2
VOTO No: 31312
APEL.No: 1006944-77.2019.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APTE. : VALDIR ANTONIO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO - DANO MORAL
INDENIZAÇÃO -
Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido
de indenização por dano moral - Descabimento Hipótese
em que não há nos autos do processo elementos de
convicção aptos a demonstrar a alegada violação da
dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem do
autor, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal - RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.378-388, que, em ação com pedidos de revisão de
contrato bancário e de indenização por dano moral,
julgou parcialmente procedente a demanda, apela o autor.
Alega que ficou configurado o dano moral
pela cobrança abusiva realizada, que deve ser indenizado.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em relação à indenização por
dano moral, a despeito das alegações do autor e da
condenação em primeiro grau de limitação dos juros, tal
conduta representa mero dissabor, de modo que os
atributos morais do autor não ficaram abalados em razão
do ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006944-77.2019.8.26.0408
3
Portanto, não há que se falar, no caso
presente, em comprovada lesão a uma das facetas dos
direitos de personalidade do autor, pois não se
verifica, no caso, conduta pública vexatória, humilhante
ou mesmo depreciativa à sua honra e à sua dignidade
humana.
Desse modo, conclui-se que não há nos
autos do processo elementos de convicção aptos a
demonstrar uma violação à dignidade da pessoa humana, da
honra ou da imagem do apelante, nos termos do artigo 5o,
inciso X da Constituição Federal; não havendo dano moral
a ser indenizado.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Como o desprovimento do recurso, ficam
majorados os honorários advocatícios da ré para 15% do
valor “da diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação
(proveito
econômico)”
(fls.
388),
como
determinado em primeiro grau; observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora